Tribunal: STF
Processo: HC 232349
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal – STF, relator do Inq 4.781/DF.



    A defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, expondo os seguintes fatos:



    “[...]



    O paciente, renomado jornalista, economista, escritor e comentarista político brasileiro, tem, publicamente, exercido seu direito de opinião e de crítica aos fatos políticos registrados neste nosso Brasil, nos últimos anos.



    Essas críticas não se limitaram ao sistema eleitoral em que máquinas eletrônicas de votação não asseguram o direito público subjetivo de aferição dos votos nelas digitados. Diferentemente das urnas de votação em que o comprovante de cada voto é ali depositado.



    Criticou, como no direito de criticar, atos e palavras de autoridades governamentais e mesmo judiciárias, por entender estarem agindo em desrespeito aos limites a elas impostos pela vigente Constituição Federal.



    Jamais pugnou por qualquer ato contrário ao Estado de Direito e tampouco defendeu ou incentivou qualquer conspiração para implantação de qualquer regime ditatorial ou autoritário no País.



    Apesar disso, este paciente está sob investigação nesse Supremo Tribunal Federal em inquérito instaurado pela Autoridade Impetrada, contra sua pessoa e inúmeros outros cidadãos brasileiros porque teriam incorrido em supostos crimes políticos. Como se o exercício de crítica a ministros dessa Suprema Corte pudesse ensejar a instauração de processo penal contra quaisquer delas.



    O paciente já se acha atingido por atos arbitrários determinados pela Autoridade Impetrada, entre os quais se enquadram o bloqueio de suas contas bancárias, a derrubada de seus perfis nas redes sociais no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.



    Essa a ordem contra as suas redes sociais veio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito das fake news (4.781).



    Mas não ficou limitado a isso, pois o paciente se acha impedido de voltar ao Brasil, porque a Autoridade Impetrada mandou cancelar seu passaporte brasileiro.



    Desse modo, o paciente corre o iminente risco de ser privado de sua liberdade, pois já privado ilegalmente de retornar à sua pátria. E mesmo de pedido à Interpol para que seja preso mesmo no exterior.” (doc. eletrônico 1, pp. 12-13).



    Liminarmente, pede:



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, em vista da presença, neste habeas corpus, dos requisitos para tanto necessários: o fumus boni iuris (a demonstração da existência de ilegalidade no iminente constrangimento) e o ‘periculum in mora’ (probabilidade de dano irreparável).



    b) Seja liminarmente determinado à Autoridade Impetrada que:



    i) revogue a ordem de continuidade das investigações contra o paciente;



     ii) determine à Polícia Federal a devolução ao paciente do seu passaporte, telefone celular, computadores e outros objetos pessoais por ela porventura apreendidos;



    iii) mande desbloquear suas contas bancárias e restabelecer seus perfis em todas as redes sociais, não limitadas ao Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.



    iv) se abstenha:



    1) de determinar a prisão preventiva do paciente RODRIGO CONSTANTINO.



    2) de voltar a impor a quebra de sigilo de contas e comunicações do paciente, e



    3) de praticar quaisquer outros atos restritivos de direitos fundamentais do paciente.” (doc. eletrônico 1, pp. 19-20).



    Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, “de modo a ser determinado o trancamento desse inquérito das fake news (4.781) contra o paciente no âmbito desse Excelso Supremo Tribunal Federal, por medida de justiça.” doc. eletrônico 1, p. 20).



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    A jurisprudência sumulada do STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606).



    Aliás, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    Esses acórdãos possuem as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 214.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (HC 184.434 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/1/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021.



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 208.147 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013).



    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2020).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade apontada como coatora.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator